Tribunal: TJDFT
Processo: 0068708-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, segunda-feira, 30 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501